Tribunal: TJDFT
Processo: 0759967-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA - DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA COMPANHIA ÁEREA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art.14 do CDC "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços". Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
2. No caso, os autores comprovaram a aquisição dos bilhetes aéreos para viajar em 20/08/2023 de Brasília para Orlando, com conexão em Miami (ID 61902716). As alegações da empresa aérea de que os autores não chegaram com antecedência no aeroporto para a realização do check in e que o voo ocorreu normalmente não encontram suporte probatório nos autos, especialmente porque os recorridos afirmam que receberam um e-mail com todos os detalhes da compra e ao tentar fazer check in um dia antes do voo, descobriram que o voo não estava registrado para eles, sem qualquer aviso prévio por parte da ré.
3. É de se notar, ainda, que a recorrente não traz qualquer documento que ateste a regularidade da reserva dos bilhetes adquiridos inicialmente pelos autores e que lhes foi facultado o ingresso no voo contratado. Ao contrário, conforme documento acostado aos autos, a recorrente realiza em 12/08/2023, oito dias antes da realização do embarque, o estorno do valor de R$ 9.757,91 aos autores (ID 61902748, fl. 02). Este fato reforça os argumentos apresentados pelos recorridos de que foram preteridos no voo, sem qualquer notificação ou suporte pela companhia aérea.
4. Nesse toar, evidenciada a falha na prestação do serviço da ré, que não comunicou aos consumidores sobre a impossibilidade de embarque e também não procedeu à remarcação dos bilhetes, obrigando-os a adquirir novas passagens um dia antes da viagem (ID 61902718).
5. Assim, as provas dos autos revelam evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida. Comprovado o dano material com a aquisição das novas passagens, faz-se necessário o ressarcimento.
6. Não obstante, considero que a r. sentença merece reparo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos materiais porquanto é necessário decotar da condenação o valor restituído aos autores pela aquisição do primeiro bilhete (R$ 9.757,91, ID 61902748, fl. 02), de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Destaco que os próprios autores confirmam o recebimento desta quantia a título de estorno (ID 61902747).
7. Diversamente do que alega a recorrente, tenho que a situação por que passaram os recorridos foi suficiente para lhes causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram a barreira dos meros dissabores comuns ao dia a dia da vida em sociedade.
8. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento das passagens, ausência de informações aos consumidores e de devolução dos valores, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico.
9. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
10. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença (R$ 3.000,00 para cada autor) se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para decotar do valor da indenização por danos materiais a quantia de R$ 9.757,91, assim a ré deverá ressarcir a quantia de R$ 8.269,09 aos autores. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.